Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Habeas Corpus no 1001207-68.2022.8.11.0000 – Sapezal
Impetrante: Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda
Paciente: L. M. O.
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Lauremberg Eubank de Arruda em benefício de Luiz Maia de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de execução de alimentos que lhe promove Maíne Ferreira Maia de Oliveira, representada pela genitora, Ivani Ferreira de Souza, decretou a prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Inconformado, o impetrante sustenta que se manifestou nos autos informando a quitação dos alimentos devidos, contudo, adveio nova decisão que, em síntese, não acolheu a justificativa e decretou a prisão civil, sem que fosse intimado para efetuar o pagamento. Aduz que a alimentada já atingiu a maioridade e, decorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, se torna impossível o pagamento da importância de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Diante disso, sustenta que foi tolhido o seu direito à ampla defesa, na medida em que após a recusa da justificativa apresentada, não teve oportunidade de nova manifestação. Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição de salvo conduto.
É o relato do necessário.
Decido.
Em princípio, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, porém, das suas razões não se vislumbra os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
O paciente sofre a execução de verba alimentícia devida em favor da filha, decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento, descumprindo acordo homologado judicialmente.
Em síntese, este habeas corpus limita-se a expedição de salvo conduto por suposto desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Cumpre registrar que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais, qual seja, de prover o sustento da prole, porquanto é decorrente do poder familiar, antigo instituto do pátrio poder, previsto em nosso ordenamento jurídico.
Nesse contexto, impende salientar que tratando de alimentos devido à filha, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros.
Na hipótese, com o devido respeito ao arrazoado exordial, nada se faz necessário acrescentar aos fundamentos da decisão proferida pelo douto e culto magistrado a quo, pois, trata-se de prisão que não constitui medida coercitiva penal, mas, o meio de punir o executado pelo não pagamento da obrigação alimentar.
Não se vislumbra o fumus boni iuris alegado, até porque, conforme se infere dos autos, a decisão que determinou o pagamento foi proferida em 15.05.2018, todavia, acolhendo parecer ministerial, o douto magistrado a quo rejeitou a justificativa apresentada em 18.11.2019 e decretou a prisão do executado em 26.01.2022, ou seja, após o decurso de mais de 03 anos (id. 116335488).
Desse modo, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa diante da possibilidade concedida ao executado, antes do decreto prisional, de apresentar justificativa, que foi devidamente considerada e rejeitada.
Visto isso, é de bom alvitre destacar que o agravante não demonstrou a realização de qualquer pagamento referente às pensões vencidas durante o trâmite processual, de modo que o acúmulo do valor ocorreu em decorrência do seu próprio inadimplemento.
Nesse passo, ressalto que o decreto proveniente da execução de alimentos, na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso do processo, não é ilegal.
Ademais, o fato de a alimentada ter atingido a maioridade não implica na exoneração automática do dever de prestar alimentos ou impede que se utilize a segregação do devedor, notadamente em razão de se tratar de matéria a ser discutida em ação própria, conforme inteligência da Súmula n. 358, do STJ, que dispõe que “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”.
Neste sentido, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, prova inequívoca das alegações do impetrante, suficiente para o deferimento da medida vindicada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do Habeas Corpus.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se ao Juízo indicado como autoridade coatora para prestar as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator